Tribunal: TJDFT
Processo: 0715628-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO EXEQUENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. RECURSO DA EXECUTADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
3 – Em relação aos Embargos de Declaração interpostos pela Executada, nos quais alegou a existência de omissão no acórdão embargado relativamente à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em fase recursal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil), não há que se falar em ocorrência de vício no julgado. Isso porque, já que os honorários advocatícios fixados na decisão agravada foram revistos nesta Instância Revisora no julgamento de recurso conexo, não há que se falar em majoração nesta fase recursal (artigo 85, § 11, CPC).
Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.